Tribunal: TJBA
Processo: 8003830-88.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO n. 8003830-88.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR AGRAVADA: PATRICIA SANTIAGO FERREIRA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra Decisão Monocrática que, em Apelações Simultâneas, não conheceu do seu recurso por violação ao princípio da dialeticidade e deu provimento ao Apelo da Autora para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura para exames e cirurgia decorrentes de diagnóstico de "CARCINOMA INVASIVO", em manifesta consonância com a jurisprudência dominante do STJ e desta Corte. II. Questão em discussão 2. As questões centrais são: a) o cabimento do julgamento monocrático da Apelação, diante da existência de jurisprudência dominante sobre a matéria; b) a configuração da violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC) quando o apelo da Fazenda Pública reitera teses da contestação sem impugnar os fundamentos específicos da sentença; e c) o cabimento de indenização por danos morais in re ipsa em decorrência da recusa injustificada de cobertura para tratamento oncológico por plano de saúde de autogestão. III. Razões de decidir 3. É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) quando a matéria de mérito – o dano moral decorrente da negativa de cobertura para tratamento oncológico – encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste próprio Tribunal, o que afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade. 4. Incorre em ofensa à dialeticidade o Apelo que, a despeito de transcrever trechos da decisão recorrida, deixa de impugnar seus fundamentos essenciais (ratio decidendi), como o reconhecimento da urgência de um procedimento oncológico e a falha do plano em apresentar justificativa plausível para a negativa. A mera reiteração de argumentos da contestação, sem o devido confronto analítico com a sentença, impõe o não conhecimento do recurso. 5. A recusa de cobertura para tratamento de doença grave, como o câncer, não pode ser qualificada como mero descumprimento contratual. A conduta agrava a situação de aflição e angústia do beneficiário, configurando dano moral in re ipsa, cujo dever de indenizar independe da comprovação do sofrimento e se aplica inclusive aos planos de saúde de autogestão, que devem observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. 6. Configurada a natureza meramente repetitiva e protelatória do Agravo Interno, que não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em perfeita sintonia com precedentes desta própria Câmara, impõe-se a sua manutenção integral. IV. Dispositivo 7. Agravo Interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. V. Tese de julgamento: i) Incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC) o apelo que se limita a reiterar teses da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos centrais da sentença, como o reconhecimento da urgência de um procedimento médico e a falha na prestação do serviço. ii) A recusa injustificada de cobertura para tratamento oncológico por plano de saúde, mesmo na modalidade de autogestão, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, pois agrava a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário em momento de extrema vulnerabilidade. iii) É cabível o julgamento monocrático (art. 932, do CPC c/c Súmula 568 do STJ) para dar ou negar provimento a recurso quando a matéria de fundo, como o dano moral por negativa de cobertura de tratamento médico, for objeto de jurisprudência dominante, em prestígio à celeridade e à uniformidade das decisões. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º (LIV, LV) e 196; Código de Processo Civil, arts. 932 e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no REsp 2136426/DF; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8008517-37.2023.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 0512722-35.2016.8.05.0001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8003830-88.2023.8.05.0138, em que figuram como Agravante o Estado da Bahia e como Agravada Patrícia Santiago Ferreira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.